Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-81.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800168-81.2021.8.14.0061

APELANTE: TAIUANE DA COSTA VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO (ARTIGO 33 DA LEI 13.343/2006). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONSTATADO. ARGUIÇÃO DE PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO EVIDENCIADO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. 1. O Flagrante executado pelos agentes se deu de forma idônea, da apuração dos fatos, não vislumbrando vício na conduta no momento da abordagem. Ônus que incumbia à defesa de provar a conduta ilícita, nos termos do artigo 156, CPP, não se desincumbindo do encargo, razão pela qual não há que se falar em prova ilícita/viciada. 2. O Laudo Definitivo nos crimes de Tráfico de Entorpecentes é imprescindível para comprovação da materialidade, sendo que sua ausência culmina em absolvição. 3.O Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga não foi subscrito e formalizado por perito oficial, além de não possuir qualquer rigor técnico, muito menos descrição da técnica utilizada para reconhecimento da substância. Entendimento consolidado de que inexistindo Laudo Definitivo, em casos excepcionais, somente o Laudo de Constatação assinado por perito oficial e com mesmo grau de certeza, em procedimento e conclusões equivalentes, supriria sua ausência, o que não é o caso. Absolvição não nos termos da Apelação porém, impositiva à flagrante desídia e consequente ausência de materialidade. Precedentes do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe dar parcial provimento, conforme fundamentação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por TAIUANE DA COSTA VALENTE, em irresignação face a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que impôs a pena definitiva de 6 (seis) anos 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, diante da conduta delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Narra a Denúncia, juntada em 11.03.2021, Num. 10357396 - Pág. 1/3, que:

“Consta do caderno inquisitorial que, no dia 22/01/2020, por volta das 10h, a Polícia Militar efetuava ronda rotineira no entorno da Rua Igarapé Santana, Bairro Matinha, quando avistou a denunciada TAIUANE DA COSTA VALENTE que, ao se deparar com os agentes militares, empreendeu fuga em direção a sua residência. Desta feita, os agentes empreenderam diligências para capturar a denunciada. Durante a perseguição os agentes militares perceberam o exato momento em que TAIUANE retirou de seu sutiã 03 (três) embalagens plásticas e as arremessou em direção ao quintal de sua residência. 2ª PJ DE TUCURUÍ Rua Dom Cornélio Vermans, nº 559, Bairro Santa Isabel - Fone: (94) 3387-1356 CEP 68458-400 – Tucuruí-PAE-mail: mptucurui@mppa.mp.br 2 Em ato contínuo, os policiais militares capturaram a denunciada e lhe deram voz de prisão ao perceberem que as substâncias das quais a denunciada havia arremessado tratavam-se de invólucros do entorpecente vulgarmente conhecido por “oxi”. No desenrolar da ação, os agentes adentraram na residência da denunciada, onde encontraram mais 12 (doze) embalagens do mesmo entorpecente popularmente conhecido por “oxi”, totalizando 8,0 gramas. Conforme o termo de exibição e apreensão acostado em fls.16-17, também fora apreendido a quantia de R$ 148,80 (cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos). Nota-se por meio de imagem acostada ao IPL em fl. 18 sob o ID nº: 23243919, que pelo fracionamento das cédulas, bem como pela forma em que os entorpecentes estavam embalados em pequenas frações, as substâncias eram destinadas à traficância.”

A ré apresentou defesa preliminar (Num. 10357405 - Pág. 1), informando que sua tese defensiva será exposta após a instrução criminal
.

Sobreveio audiência de instrução e julgamento de 09.03.2022, Num. 10357419 - Pág. 1/2, onde foi realizada a oitiva das testemunhas de acusação JOSÉ NILDO GONÇALVES MENDES, THIAGO NAZARENO LOBATO SAMPAIO e MARCIEL DE SOUZA FERREIRA, bem como procedido ao interrogatório da acusada TAIUANE DA COSTA VALENTE. Na oportunidade, foi requerida, porém indeferida a revogação da prisão preventiva (registro audiovisual).

MÍDIAS, Num. 10357420 - Pág. 1 e Num. 10357421 - Pág. 1

As alegações finais foram apresentadas em Memoriais tanto pelo membro do Parquet Estadual (Num. 10357427 - Pág. 1/3), que pugnou pela condenação no crime tipificado no artigo 33 da Lei 13.343/2006, quanto pela Defesa (Num. 10357431 - Pág. 1), por meio da Defensoria Pública, que clamou pela absolvição da ré ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o artigo 28 da Lei 13.343./2006.

A sentença foi prolatada dia 04/05/2022, Num. 10357432 - Pág. 1/11, com a seguinte parte Dispositiva: “
Assim sendo, motivado nos argumentos acima expostos, bem como nas provas trazidas à colação, e, por restar configurada a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, e, igualmente comprovada a autoria do referido delito na pessoa da acusada Taiuane da Costa Valente JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENÁ-LA como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06. Pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Mantida a prisão preventiva. Sem custas”.

Termo de Apelação da ré, Num. 10357440 - Pág. 1 e decisão do Juiz Singular recebendo o Recurso, Num. 10357441 - Pág. 1.

Em suas razões, Num. 10357444 - Pág. 1/, a ré arguiu a nulidade da prova com base na tese de violação do domicílio e teoria da árvore envenenada, defendeu a revisão da dosimetria, alteração do regime inicial de cumprimento de pena e realização da detração, nos seguintes termos:
“ absolver a ré, em razão das nulidades perpetradas no processo, que eivaram de vício insanável todos os atos do processo, a começar pelo “flagrante” que o originou ou; subsidiariamente, a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, para aquele previsto no art. 28 da referida lei infraconstitucional; caso não acolhidas as teses anteriores, seja reconhecido o excesso na dosimetria penal, com a fixação da pena no mínimo legal, além do regime mais benéfico para o início do cumprimento de pena; seja realizada a detração do período de prisão cautelar”.

Apelação recebida, Num. 10357447 - Pág. 1 Num. 10357447 - Pág. 1/2.

Em contrarrazões, Num. 10357454 - Pág. 1/4, o Ministério Público pugnou pelo recebimento do recurso e seu desprovimento.

Parecer da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, Num 10969924 - Pág. 1/, manifestando-se pela “
REJEIÇÃO da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por seu PARCIAL PROVIMENTO, somente para quer seja corrigido o erro material, fixando a pena-base da ré no mínimo legal, mantendo a sentença condenatória em seus demais termos”.

Requerimento de revogação da prisão preventiva com pedido subsidiário de prisão domiciliar, Num. 13922526 - Pág. 1/7, sob alegação de que a ré é mãe de menor de 12 anos.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

Considerando a existência de preliminar, passo a analisa-la.

PRELIMINAR

DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS - VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por TAIUANE DA COSTA VALENTE, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que imputou-lhe a pena definitiva de 6 (seis) anos 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, em vista da imputação da conduta delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A apelante alega que a prova que embasou sua condenação é ilícita, decorrente de violação de domicílio, uma vez que não autorizou a entrada dos policiais.

Afirmou, na fase inquisitorial, Num. 10357371 - Pág. 11, que os policiais teriam realizado a abordagem no interior da sua residência, mas especificamente, no quintal e que foi feita revista pessoal por um dos policias.

No interrogatório, perante o Juiz, Num. 10357420 Pág.1, apresentou o seguinte discurso, gravado em mídia audiovisual:
“...que estava lavando roupa no quintal, que usa drogas e que as três embalagens eram suas; que não tem como negar uma coisa que “tava” consigo; e nesse exato momento, os policiais viram a porta de casa aberta, eles pararam a viatura e entraram correndo e deram voz de prisão lá em casa...só que eu não fui pega fora de casa, não foi pego nenhum viciado na porta da minha casa, só estava eu, as roupas que estavam estendidas sim tinha roupas estendidas lá fora, só que estava lavando roupa no fundo do quintal, não “tava” mais lavando roupa fora; porque quando ele viu a porta aberta, ele parou a viatura e entrou, sem nenhum “mandato” de prisão, sem nada, e eu tinha mesmo as três embalagens que é “pra” meu uso próprio”

Afirmou ainda que não tinha droga em casa, somente as três que estavam escondidas em seu seio, e que não foi revistada na delegacia somente no presídio.

Os policiais militares que participaram do flagrante, prestaram depoimento em juízo, id Num.10357421.

JOSÉ NILDO GONÇAVES MENDES, afirmou que
“estavam em ronda normal, pela parte da manhã, quando perceberam a apelante em atitude suspeita e já tinha informação de que havia venda de droga no local; No momento da abordagem a ré teria jogado a droga, que foi recuperada,, momento em que deu voz de prisão; O fato começou na via pública em frente da residência dela, que ela estaria mexendo com roupa, estendendo ou algo assim; Com ela estava uma quantidade de pedra de “oxi” já fracionada pronta para consumo; afirmou que o pai permitiu a entrada e disse que era morador da casa e que não recordava se haviam encontrado outras coisas. Que perguntado se ela era conhecida deles, afirmou que ela tinha passagem, e que nunca teve contato com ela antes. Disse que o local era uma área de muitos dependentes
”.

THIAGO NAZARENO LOBATO SAMPAIO, às perguntas, respondeu que
“estavam em ronda ostensiva o cabo Nildo avistou ela e foi conversar e nesse ato de aproximar ela correu num corredor e ele avistou quando ela jogou uma substância no chão. A abordagem se deu em via pública. Quando perguntado se teve que entrar na casa dela, se tinha mais um parente na casa, respondeu que não, na casa dela não tinha, mas quando estavam na rua o pai dela veio ao encontro, dizendo ser morador da casa; ela estava estendendo roupa devido o varal ser lá fora e abordagem se deu nessa hora”.

A terceira testemunha, MARCIEL DE SOUSA FERREIRA, alegou ser motorista no dia da abordagem, e confirmou a abordagem fora da residência e a presença de substância que aparentava entorpecente.

"O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito ( RE n. 603.616/RO , Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). (REsp 1574681/RS , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017)

Na hipótese, o ingresso no domicílio, segundo depoimentos coesos das testemunhas, foi motivado pela constatação da presença de elementos indicativos de que haveria entorpecente no interior da casa, notadamente, pelo fato de que, em abordagem pessoal feita em via pública, fora localizada quantidade de substâncias com a ré.

Da instrução, depreende-se que a ré/apelante, estaria estendendo roupa no momento da abordagem.

Ressalto que, conforme a própria apelante consigna, as roupas eram estendidas na frente da sua residência e não dentro dela.

Não é razoável entender que a apelante estaria no quintal, lavando roupa e que os policiais teriam adentrado na sua residência por ter, simplesmente, visto a porta aberta, como quis fazer acreditar.

A apelante não apresentou nada que corroborasse com ilegalidade apontada, seja testemunhas ou até mesmo indícios que desconstituísse o flagrante.

Suas alegações poderiam ser confirmadas através do depoimento do próprio pai, por exemplo, ou do seu ex-marido, ou até pelos próprios vizinhos, de forma a demonstrar a arguida truculência dos policiais e ilegalidade da conduta de adentrar em seu domicílio sem autorização ou mandado.

Assim, a apelante não trouxe quaisquer elementos a abalar a rigidez da idoneidade do leigo designado, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 156, do CPP.

Uma vez que o ingresso no domicílio foi legítimo, não há vício/ilicitude na apreensão das substâncias, razão pela qual não acolho a preliminar.

Porém, analisando os Autos do Inquérito aberto a partir da prisão em flagrante da apelante, id Num. 10357390 - Pág. 1 a id Num. 10357392 - Pág. 3, verifico flagrante
inobservância dos procedimentos técnicos para comprovação da materialidade
do crime previsto no artigo 33, da Lei 13.343/2006.

DA AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO PARA CONSTATAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA

Em que pese não ter sido tese da defesa no apelo, analisando-se os autos verifico que não consta o Laudo Definitivo.

O caso da apelante refere-se ao crime previsto no artigo 33, da Lei 13.343/2006.

Os §§ 1º e 2º do art. 50, da Lei 11.343/06 dispõem:

“§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1.º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.”

De acordo com a Lei 11.343/2006, o auto de lavratura da prisão em flagrante é condicionado ao resultado positivo em um
"laudo de constatação da natureza e quantidade da droga"
(Artigo 50, § 1º). Tal resultado deve ser confirmado por um laudo definitivo (Artigo 50, § 3º).

Denota-se, portanto, que são
dois
os laudos que devem ser elaborados.

O primeiro, chamado
laudo de constatação
, deve indicar se o material apreendido, efetivamente, é uma droga incluída em lista da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde), apontando, ainda, sua quantidade.

Ademais, além de ser indispensável à existência do laudo toxicológico para comprovar a materialidade delitiva do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei de Drogas (art. 50 da Lei n. 11.343/2006), nos crimes que deixam vestígios também são indispensáveis à elaboração de Laudo pericial para comprovar a infração penal, nos termos do art. 158 do CPP.

Esse laudo, a teor do art. 159 do Código de Processo Penal, deve ser elaborado por perito oficial ou, na sua falta, “
por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame”,
nos termos do § 1º, do mesmo dispositivo, nada impedindo, outrossim, que o mesmo perito elabore o laudo de constatação e, mais adiante, o laudo definitivo.

Observa-se que o objetivo do laudo preliminar é verificar a existência do princípio ativo da droga, evitando prisões em virtude do porte de substâncias não entorpecentes. Tal laudo, que assume a natureza de provisório, é requisito indispensável à lavratura do auto de prisão em flagrante, bem como à deflagração da ação penal, funcionando como condição específica de procedibilidade para os processos penais referentes a drogas.

Todavia, no curso do processo penal, imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo.

Este é meio mais adequado para a formação da convicção do órgão julgador, quanto à existência (ou não) de determinada situação fática, sobretudo sobre a origem, natureza e quantidade da droga.

Nos autos em análise, o Juiz Singular considerou demonstrada a materialidade do delito de tráfico de drogas com base os depoimentos dos policiais que realizaram a diligência, amparado no Laudo de Exame de Constatação Prévio elaborado por farmacêutico nomeado Ad Hoc, Num. 10357390 - Pág. 18.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a comprovação da natureza da substância por meio de teste toxicológico preliminar, desde que ele seja: a) realizado por perito oficial; b) empregue procedimentos e alcance conclusões equivalentes ao exame definitivo; e c) permita grau de certeza idêntico ao exame definitivo (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016, sem grifos no original).

Por perito oficial a lei federal
12.030
/2009, entende que no exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurado autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público, com formação acadêmica específica, para o provimento do cargo de perito oficial (artigo 2º).

O artigo 5º da Lei, informa que são considerados peritos oficiais o perito criminal, perito médico-legal e perito odontolegista.

O STF, na ADI 5182/PE, incluiu os papiloscopistas no rol do artigo 5º, da Lei retro mencionada (Perito Criminal; Perito Médico-Legal e o Perito Odontolegista). 88730217.

No caso dos autos,
não há Laudo Definitivo, apenas um Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga, que foi intitulado “definitivo”, elaborado sem qualquer formalidade, sem especificação do procedimento utilizado para identificar a substância, sem emprego de exame científico ou teste pré-fabricado,

executado na própria seccional urbana de Tucuruí/PA, por Farmacêutico nomeado Ad Hoc, portanto, não subscrito por perito oficial como requer a Lei.

Desse modo, o referido exame foi desprovido de qualquer rigor técnico, sendo insuficiente para atestar a natureza da substância apreendida e a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Ressalto que a prova testemunhal não tem o condão de suprir a ausência do laudo definitivo, na medida em que somente tem relevância no que diz respeito à autoria e não à materialidade do delito, daí a imprescindibilidade, sendo vedada até mesmo a confissão do acusado, conforme parte final do art. 158 do CPP.

Portanto, ante e ausência de prova pericial apta a comprovar adequadamente a natureza da substância apreendida, a absolvição da Apelante por ausência de materialidade delitiva é medida que se impõe.

Corroborando com o entendimento dissertado, temos o julgamento do HC n. 605.603/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/3/2021.

Ainda, sobre o tema:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO MONOCRATICAMENTE. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). ACÓRDÃO QUE ANULOU CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, DETERMINANDO NOVO PROCESSAMENTO DO FATO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal exige o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga definitivo para a comprovação da materialidade do tráfico, isto é, a ausência do laudo toxicológico definitivo impõe a absolvição pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois incerta a materialidade do delito. Precedentes. 2. A argumentação apresentada pelo Ministério Público no agravo regimental não foi suficiente para infirmar a fundamentação adotada na decisão agravada. 3. Agravo regimental improvido." ( AgRg no HC 380.776/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019, sem grifos no original). "PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE
LAUDO
TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. É imprescindível, para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, que seja anexado o laudo toxicológico definitivo, concluindo que a falta desse laudo conduz à absolvição do acusado por falta de materialidade delitiva. Precedentes. 3. Somente em situação excepcional poderá a materialidade do crime de drogas ser suportada por laudo de constatação, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. 4. A prova testemunhal não tem o condão de suprir a ausência do laudo definitivo, na medida em que somente tem relevância no que diz respeito à autoria e não à materialidade do delito, daí a imprescindibilidade. 5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para absolver o paciente dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 , a ele imputados na Ação Penal n. 0005247-21.2014.8.19.0016."( HC 350.996/RJ, Rel. Ministro NEFI Superior Tribunal de Justiça

CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016, sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO MONOCRATICAMENTE. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). ACÓRDÃO QUE ANULOU CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, DETERMINANDO NOVO PROCESSAMENTO DO FATO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal exige o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga definitivo para a comprovação da materialidade do tráfico, isto é, a ausência do laudo toxicológico definitivo impõe a absolvição pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois incerta a materialidade do delito. Precedentes. 2. A argumentação apresentada pelo Ministério Público no agravo regimental não foi suficiente para infirmar a fundamentação adotada na decisão agravada. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 380776 MS 2016/0316264-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

Ante a ausência de materialidade, e consequente absolvição da apelante, prejudicada a análise de mérito do apelo.

Prejudicado, ainda, diante da absolvição, juízo acerca do requerimento de revogação da prisão preventiva com pedido subsidiário de prisão domiciliar, id Num.13922526 Pág.1.

DISPOSITIVO

Ao teor do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, nos termos da fundamentação, absolver TAIUANE DA COSTA VALENTE, da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 03/07/2023